Tribunal: STF
Processo: RE 1277534
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, está assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. LEI 13.327/2016. DESTINAÇÃO AOS ADVOGADOS PÚBLICOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
    1. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão que declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 29 e, por arrastamento, dos artigos 30 a 36, todos da Lei nº 13.327/2016, que tratam da fixação de honorários advocatícios aos Advogados Públicos Federais.
    2. Ocorre que o Órgão Especial deste E. Tribunal já declarou, por maioria, a inconstitucionalidade do art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, bem como, por arrastamento, dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327, de 29.07.2016, no julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado nos autos do agravo de instrumento nº 0011142-13.2017.4.02.0000 (TRF2, Órgão Especial, Relator Desembargador Federal Marcelo Pereira da Silva, DJE de 27/02/2019).
    3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, invocou, como fundamento do recurso extraordinário, a cláusula inscrita no art. 102, III, “b”, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a ADI 6.053/DF, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, fixou entendimento que torna acolhível a pretensão deduzida pela parte ora recorrente:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, ‘CAPUT’, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.
    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).
    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.
    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a determinar que o Tribunal “a quo” observe a orientação jurisprudencial em referência e prossiga no julgamento da causa, como entender de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator